Tribunal: TJMT
Processo: 1030409-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030409-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMICO E ACAO SOCIAL - CNPJ: 08.720.141/0001-90 (AGRAVANTE), FI 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. ASSINATURA COMPROVADA NOS AUTOS FÍSICOS. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO VÁLIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O Agravante sustenta nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, alegando que a certidão do oficial de justiça atesta assinatura da representante legal no verso do mandado que não existiria nos autos digitalizados, além de afirmar que a suposta citação teria ocorrido em endereço já desocupado há dezoito meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, considerando a alegada ausência de assinatura no mandado citatório e a suposta realização do ato em endereço incorreto.

III. Razões de decidir

3. A digitalização inicial dos autos apresentou falha técnica, omitindo a folha 2399 que contém a frente e o verso do mandado com a assinatura da representante legal.

4. A verificação nos autos físicos e a redigitalização das páginas demonstraram inequivocamente que a assinatura da representante legal foi apostada no verso do mandado em 06/10/2011 (fls. 2399), confirmando integralmente a certidão do oficial de justiça.

5. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública, somente podendo ser elidida por prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto, havendo confirmação documental da veracidade do ato.

6. A citação pessoal se aperfeiçoa no encontro entre o oficial de justiça e o citando, independentemente do local, tornando irrelevante a discussão sobre desocupação prévia do endereço quando comprovada a efetiva entrega do mandado à representante legal.

7. A falha na digitalização inicial dos autos pode ter induzido a parte a erro de boa-fé quanto à inexistência da assinatura, não configurando alteração dolosa da verdade dos fatos que justifique aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A falha na digitalização de autos processuais que omite página contendo assinatura em mandado citatório não invalida a citação quando a verificação nos autos físicos comprova a existência da assinatura e a regularidade do ato. 2. A citação pessoal realizada por oficial de justiça se aperfeiçoa com a entrega do mandado à representante legal da pessoa jurídica, independentemente do local onde ocorra o encontro, desde que certificada pelo serventuário dotado de fé pública. 3. A presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça somente pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário, prevalecendo quando confirmada por documentação dos autos físicos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 242, 243, 277 e 405.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IDHEAS-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMICO E ACAO SOCIAL
contra decisão proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra
, nos autos da Ação Ordinária de Regresso n. 0004405-48.2011.8.11.0055
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente.

Aduz
que,
a citação realizada no processo de conhecimento é nula, pois a certidão do oficial de justiça contém vícios graves que a tornam inválida.

Sustenta que, o oficial de justiça afirmou em sua certidão que a citação foi concluída e que a Sra. Maria Guimarães assinou no verso do mandado para confirmar o recebimento, contudo, essa assinatura não existe nos autos.

Argumenta que, a fé pública do oficial de justiça não é absoluta, podendo ser superada por provas que demonstrem falsidade, vício ou incorreção como teria ocorrido no caso dos autos.

Assevera que,
a citação teria ocorrido em endereço incorreto (Sala Comercial 902), quando na verdade o agravante ocupava a Sala 1306, e que já havia desocupado o imóvel em questão 18 meses antes da suposta citação, que ocorreu em 06/10/2011, sendo que a desocupação se deu em 27/04/2010.

Pontua que, na hipótese a prova da incorreção da certidão é a própria incongruência de seus termos ao certificar a existência de uma assinatura que simplesmente não existe no mandado.

Afirma que, não estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela antecipada pleiteada na seara recursal.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para o fim de suspender o cumprimento de sentença até a análise do mérito do agravo de instrumento.

No mérito requer o provimento do recurso, para reforma a decisão objurgada de modo a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de reconhecer a nulidade da citação e, por conseguinte, determinar a reabertura da fase postulatória do processo, com a devida citação do Agravante e designação de audiência de conciliação.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido por este Relator em decisão de 18/09/2025 (Id. 318590870).

Em contrarrazões (Id. 335890389), o Município de Tangará da Serra refuta as alegações, juntando certidão cartorária e nova digitalização dos autos físicos (Id. 205286893 e 205285588), demonstrando que a assinatura da representante legal consta efetivamente nos autos originais, tratando-se a alegação recursal de equívoco decorrente de falha na digitalização anterior. Pugna pelo desprovimento do recurso e condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IDHEAS-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMICO E ACAO SOCIAL
contra decisão proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra
, nos autos da Ação Ordinária de Regresso n. 0004405-48.2011.8.11.0055
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente.

A controvérsia cinge-se à validade do ato citatório realizado na fase de conhecimento do processo originário, especificamente quanto à existência de assinatura da representante legal da Agravante no mandado e à veracidade da certidão do Oficial de Justiça.

Pois bem. A citação, como é cediço, constitui ato processual de suma importância, pois é através dela que se estabelece a relação jurídica processual, possibilitando ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se, portanto, de pressuposto de validade do processo, cuja ausência ou vício pode acarretar a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Isso porque, o Código de Processo Civil, em seu art. 239, estabelece que "
a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual".

Já o art. 242 do mesmo diploma legal dispõe que
"a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado".

No caso em apreço, o agravante sustenta a nulidade da citação realizada no processo de conhecimento, sob dois fundamentos principais:
(i)
a ausência de assinatura no mandado, em contradição com a certidão do oficial de justiça, que afirma ter colhido a assinatura da representante legal do agravante; e
(ii)
a realização da citação em endereço que o agravante já havia desocupado há mais de um ano.

Quanto ao primeiro fundamento, compulsando detidamente os autos, verifico que a insurgência do Agravante se fundamenta em premissa fática que restou superada pela documentação acostada aos autos.

Consigno que, na digitalização inicial do processo de origem e mencionada pela recorrente, em especial no Id. 63416531 – pág. 50/51 (PJe 1º grau), de fato não se verifica a existência de assinatura da representante legal da ora recorrente.

Consigno que, na digitalização inicial do processo de origem, em especial no Id. 63416531 – pág. 50/51 (PJe 1º grau), de fato não se verifica a existência de assinatura da representante legal da ora recorrente.

A análise visual daquele documento digitalizado demonstra que constam apenas as folhas 2398 (despacho do Juiz) e 2400 (certidão do oficial), faltando a folha intermediária 2399, que contém a frente e o verso do mandado onde deveria estar aposta a assinatura do citando.

Tal circunstância, à primeira vista, conferia plausibilidade à alegação do Agravante de que a certidão do Oficial de Justiça estaria em descompasso com a realidade documental.

Todavia, a questão restou cabalmente esclarecida com as diligências realizadas pelo Agravado e pela serventia do juízo
a quo
após a interposição deste recurso.

Conforme certidão lavrada pelo Diretor de Secretaria, Sr. Marcos Ediones Bertholdi, em 21/08/2025, na primeira digitalização restou prejudicada a cópia da folha 2399 frente e verso, como cito:

"CERTIFICO que no id. 63416531 pág 50 refere-se a folha dos autos nº 2398, e a pág. 51 fl. 2400, restando prejudicada a fl. 2399.

CERTIFICO que neste ato promovo a juntada da folha faltante nº 2399 e 2399-V, juntamente com as fls. 2398 e 2400."
(Id. 205285588 – Pje 1º Grau)

Destarte, ao verificar nos autos físicos e ser realizada nova digitalização dessas páginas dos autos, é possível constatar que houve sim a citação e a assinatura de representante legal (
Sra. Maria Guimarães Bueno de Araújo
), sendo redigitalizadas essas páginas no Id. 205286893 (PJe 1º grau), conforme apresentado na seara recursal pelo Agravado.

Da análise da nova digitalização, constata-se inequivocamente que a assinatura foi apostada na folha 2399 dos autos físicos (verso do mandado), acompanhada da data "06/10/2011", em perfeita consonância com a certidão do Oficial de Justiça.

A certidão do Oficial de Justiça goza de
fé pública
(
juris tantum
), nos termos do art. 405 do CPC, somente podendo ser elidida por prova robusta em sentido contrário.

No caso concreto, não apenas inexiste prova que desconstitua a presunção de veracidade da certidão, como a documentação acostada aos autos
confirma integralmente
a narrativa da certidão do meirinho, como cito:

"PROCEDI A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA IDHEAS [...] na pessoa da representante legal, Sra. MARIA GUIMARÃES BUENO DE ARAÚJO, que assina no verso do mandado, e que bem ciente ficou recebendo a contrafé"

Tem-se, portanto quem a assinatura existe, a citação foi realizada e o ato atingiu sua finalidade que é dar ciência inequívoca à parte sobre a existência da demanda, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à alegação de que a citação teria ocorrido em endereço já desocupado (Sala 902 ao invés de Sala 1.306), tal argumento perde relevância diante da natureza pessoal da citação realizada.

Nos termos do art. 242 do CPC, a citação é pessoal, aperfeiçoando-se no encontro entre o Oficial de Justiça e a pessoa do citando, onde quer que este se encontre (art. 243, CPC).

Destarte, uma vez que o Oficial de Justiça encontrou a representante legal da empresa e esta apôs sua assinatura no mandado – fato ora comprovado –, torna-se irrelevante a discussão sobre a desocupação do imóvel em data anterior.

Assim, é possível concluir que:
(i)
a citação cumpriu sua finalidade de dar ciência inequívoca da demanda à parte Ré;
(ii)
o processo tramitou regularmente;
(iii)
houve sentença de mérito transitada em julgado;
(iv)
não há prejuízo a ser reparado, mas apenas tentativa de obstar a satisfação de crédito legítimo mediante alegação de nulidade inexistente.

Por fim, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé requerida em contrarrazões, considerando que o recurso se baseou em falha objetiva da digitalização do processo (ausência da página 2399 no sistema PJe), o que pode ter induzido a parte a erro quanto à inexistência da assinatura, não restando configurado dolo manifesto de alterar a verdade dos fatos, mas sim uma interpretação equivocada baseada em autos virtuais incompletos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026